Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. SUSPENSÃO SEM AVISO PRÉVIO. ERRO OPERACIONAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.
2. No caso dos autos, em que pese a negativa de atendimento aos Autores/Apelados, em função do erro operacional das empresas Rés/Apelantes no processamento dos pagamentos das mensalidades do plano de saúde, não há comprovação da existência de ofensa a direitos da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais.
3. Os fatos narrados nos autos não ultrapassam a esfera dos aborrecimentos cotidianos, inerentes à vida em sociedade.
4. A lide não versa sobre dano in re ipsa e não há provas de que a única negativa de atendimento comprovada nos autos tenha colocado em risco a integridade física ou psíquica dos Autores/Apelados, tampouco agravado o estado de saúde deles.
5. A inadimplência contratual, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
6. Apelações das Rés conhecidas e providas.